Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-33.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
r golpe, cujos danos não foram compostos administrativamente, tendo a consumidora que se socorrer do Poder Judiciário para fazer valer o seu direito. Quantia fixada em R$ 15.000,00. Referido montante deverá ser corrigido pela Tabela deste e. TJSP, a contar da data de seu arbitramento (Súmula 362, do c.STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1001500-33.2021.8.26.0072; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/12/2023; Data de Registro: 04/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Bebedouro

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/12/2023

Data de publicação:

04/12/2023

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO VIA APLICATIVO WHATSAPP – FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
I – Autora que recebeu mensagem, pelo aplicativo whatsapp, de um terceiro, passando-se por seu filho, pedindo dinheiro. Transferência realizada para conta de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO VIA APLICATIVO WHATSAPP – FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
I – Autora que recebeu mensagem, pelo aplicativo whatsapp, de um terceiro, passando-se por seu filho, pedindo dinheiro. Transferência realizada para conta de terceira pessoa – Fraude;
II - A dinâmica da fraude exige que o agente utilize tanto o número de celular para se passar por quem está falsamente fazendo o pedido de transferência bancária quanto o próprio aplicativo de mensagens para atingir a vítima, o que atrai os requeridos para o centro dos fatos. Diante da incontroversa fraude perpetrada em detrimento da recorrente, impõe-se reconhecer que os serviços prestados pelos demandados Vivo - Telefônica (operadora do celular de onde partiram/receberam as mensagens) e o Facebook se mostraram defeituosos. Não se imputando a nenhum dos réus qualquer aderência ao desígnio criminoso, mas não há que se falar em fortuito externo.
III – Relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, dada a evidente vulnerabilidade técnica do consumidor. Referido entendimento se impõe, visto que não se mostra plausível que os prestadores de serviço apenas neguem a sua responsabilidade, afirmando que em nada contribuíram para a aludida invasão e golpe perpetrado, deixando o consumidor com o ônus de demonstrar a vulnerabilidade de um sistema sobre o qual não detém o controle;
IV - Responsabilidade solidária dos recorridos reconhecida, os quais deverão providenciar o pagamento de R$ 6.789,00, quantia essa que deverá ser corrigida pelos índices da tabela prática deste e. Tribunal, desde o respectivo desembolso pela consumidora e acrescido de juros de mora, a contar do evento danoso;
V - Evidente o dano moral suportado pela apelante que foi ludibriada por meio de prática de fraudadores, que se utilizaram de falha na prestação de serviço para implementar golpe, cujos danos não foram compostos administrativamente, tendo a consumidora que se socorrer do Poder Judiciário para fazer valer o seu direito. Quantia fixada em R$ 15.000,00. Referido montante deverá ser corrigido pela Tabela deste e. TJSP, a contar da data de seu arbitramento (Súmula 362, do c.STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

RECURSO PROVIDO